Tribunal: TJSP
Processo: 1012743-71.2023.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Garantias Constitucionais
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELACÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ANVISA. FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO. PRODUTOS DERIVADOS OU À BASE DE CANNABIS. RDC 327/2019. VEDAÇÃO PELA MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS. IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL. CABIMENTO.
1. Pretensão para que a autoridade coatora se abstenha de aplicar qualquer tipo de sanção à Impetrante, por ocasião da dispensação dos produtos tratados na RDC

Ementa:
APELACÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ANVISA. FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO. PRODUTOS DERIVADOS OU À BASE DE CANNABIS. RDC 327/2019. VEDAÇÃO PELA MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS. IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL. CABIMENTO.
1. Pretensão para que a autoridade coatora se abstenha de aplicar qualquer tipo de sanção à Impetrante, por ocasião da dispensação dos produtos tratados na RDC 327/2019 que vedou a manipulação de fórmulas magistrais, contendo derivados ou fitofármacos à base de Cannabis, mas permitiu que as farmácias sem manipulação ou drogarias dispensem produtos com base no mesmo princípio ativo.
2. Leis Federais n. 5.991/1973 e 13.021/14 que não impõem qualquer restrição à atividade exercida pela Impetrante. ANVISA que extrapolou seu poder regulatório ao criar diferenciações não previstas em lei entre as farmácias com manipulação e as farmácias sem manipulação/drogarias.
3. Tratamento desigual entre farmácias sem manipulação ou drogarias e farmácias com manipulação. Distinção sem lastro legal. Ofensa aos arts. 5o, inc. II, e 170 da CF. Precedentes desta C. 10a Câmara e deste E. Tribunal de Justiça.
4. Competência absoluta da Justiça Federal afastada. Lei 9782/99 definiu o Sistema Nacional de Vigilância e criou a ANVISA, estabelecendo competência comum da União, dos Estados e dos Municípios para fiscalização e controle da área de vigilância sanitária. Autoridade impetrada é a responsável por executar ações de vigilância sanitária no âmbito municipal. Impetrante que busca afastar os efeitos da fiscalização a ser feita por órgão municipal. Competência da Justiça Estadual.
Decisão reformada. Recurso provido.